Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708435-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Condomínio do ParkShopping contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID no 63962948). 2. Nas razões de ID no 64269220, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, pois o mérito da incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD ainda não foi concluído. 3. Explica que o STF deferiu liminar para suspender os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 194/2002 (ADI 7195/DF), o que não representa um juízo definitivo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma questionada. 4. Acrescenta que a modulação do Tema 986 do STJ foi objeto de inúmeros questionamentos pelos contribuintes, ainda não definitivamente julgados. Reforça que a suspensão do processo em situação análoga encontra fundamento na Recomendação no 134/2022 do CNJ. 5. Pede o saneamento dos vícios apontados. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 65396352). 7. Cumpre decidir. 8. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. No recurso de apelação, o embargante pretendia: a) o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 986 do STJ; b) sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 7195 pelo STF. 12. Nos embargos de declaração, reforça a tese de que o processo deve ser suspenso até a solução definitiva do Tema 986 pelo STJ e da ADI 7195 pelo STF. 13. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 14. A despeito de alegar omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre o sobrestamento do processo até a solução da controvérsia definitiva pelo STJ e pelo STF. 15. Conforme consignado na decisão embargada, a jurisprudência do STJ orienta que, havendo decisão em sede de recurso especial repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da decisão paradigma. 16. A suspensão cautelar da eficácia do art. 3o, X, da LC no 87/1996 pelo STF (ADI 7195) não acarreta o sobrestamento dos processos em curso, pois não há determinação nesse sentido. 17. A decisão embargada indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que conduziram ao não provimento do recurso. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses do embargante não configura omissão. 18. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 19. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 20. Ausente comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há reparos a serem feitos no entendimento firmado na decisão embargada. DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Brasília, DF, 24 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO